Tribunal: TJPA
Processo: 0012313-88.2013.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO. ARTS. 213 CÃDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO EM DECORRÃNCIA DA AUSÃNCIA PROBATÃRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SUFICIENTES E COERENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL ATESTANDO CONJUNÃÃO CARNAL RECENTE. PALAVRA DA VÃTIMA NA FASE INQUISITORIAL CONFIRMADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS EM JUÃZO. ART. 155 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Consoante autoriza o art. 155 do CPP, apesar de colhido em momento anterior Ã fase processual, o depoimento de vÃtima Ã© suficiente para fundamentar a condenaÃ§Ã£o, sobretudo se coerente com as demais provas colhidas durante toda a instruÃ§Ã£o processual. No caso, com depoimentos de policiais que participaram da diligÃªncia que culminou na prisÃ£o em flagrante do agente, bem como testemunha que deu carona em sua van Ã vÃtima, que informara que tinha sofrido violÃªncia sexual e auxiliou acionando guarniÃ§Ã£o da polÃcia militar que estava na rodovia, ocasiÃ£o em que a vÃtima comunicou os fatos e saiu com os policiais na viatura. 2. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vÃtima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatÃ3rio suficientemente hÃ¡bil a fundamentar o decreto condenatÃ3rio. Assim, inviÃ¡vel o acolhimento da tese de ausÃªncia de provas para a condenaÃ§Ã£o com aplicaÃ§Ã£o do princÃpio "in dubio pro reoâ. ACÃRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores integrantes da 23Âª SeÃ§Ã£o OrdinÃ¡ria do PlenÃ¡rio Virtual da 1Âª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, realizada entre os dias 30 de agosto de 2021 e 08 de setembro de 2021, Ã unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora. BelÃ©m/PA, 08 de Setembro de 2021. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº _____________________
APELAÇÃO PENAL Nº 0012313-88.2013.8.14.0028
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ/PA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: L. V. M (DEFENSORIA PÚBLICA: DRA TÂNIA LOSINA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO. ARTS. 213 CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SUFICIENTES E COERENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL ATESTANDO CONJUNÇÃO CARNAL RECENTE. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CONFIRMADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. ART. 155 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Consoante autoriza o art. 155 do CPP, apesar de colhido em momento anterior à fase processual, o depoimento de vítima é suficiente para fundamentar a condenação, sobretudo se coerente com as demais provas colhidas durante toda a instrução processual. No caso, com depoimentos de policiais que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do agente, bem como testemunha que deu carona em sua van à vítima, que informara que tinha sofrido violência sexual e auxiliou acionando guarnição da polícia militar que estava na rodovia, ocasião em que a vítima comunicou os fatos e saiu com os policiais na viatura.

2. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório. Assim, inviável o acolhimento da tese de ausência de provas para a condenação com aplicação do princípio "in dubio pro reo¿.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 23ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias 30 de agosto de 2021 e 08 de setembro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.
Belém/PA, 08 de Setembro de 2021.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0012313-88.2013.8.14.0028
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ/PA - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: L. V. M (DEFENSORIA PÚBLICA: DRA TÂNIA LOSINA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
L. V. M
., por intermédio de advogado constituído, mas com razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou a pena de 06 (seis) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal (Estupro), fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18/10/2013, por volta das 08h00min, nesta cidade, o ora recorrente, mediante violência física e psíquica, praticou conjunção carnal em face da vítima I. S. F. M.

Consta na inicial acusatória que a vítima estava aguardando o ônibus para ir até a Velha Marabá, quando o ora recorrente lhe ofereceu carona. Ao entrar no veículo, a ofendida disse que iria para o banco CAIXA, tendo o ora recorrente relatado que também iria para o mesmo bairro, mas teria que passar no Km 08 antes, a fim de deixar um cheque.

Prossegue a exordial relatando que o ora recorrente conduziu o automóvel para além do lugar indicado, estacionando em uma estrada de terra, oportunidade em que travou as portas do carro e ordenou que a vítima tirasse a roupa, ameaçando portar uma arma de fogo embaixo do banco do veículo. Ato contínuo, ordenou que a ofendida praticasse sexo oral nele e a obrigou a manterem conjunção carnal. Desesperada, a vítima fingiu ter visto uma pessoa às proximidades do carro, ocasião em que o ora recorrente disse que iria levá-la para um motel, sendo que no caminho, a gasolina do carro acabou e a ofendida conseguiu fugir e entrar em uma van, acionando a polícia em seguida, a qual logrou êxito em localizar o ora recorrente.

Em suas razões recursais, às fls. 158/166, requer a Defesa a absolvição do ora recorrente, nos termos do Art. 386, VII, do CPP, e em observância do
in dubio pro reo.

Em Contrarrazões, às fls. 162/175, o r. do Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento.

Por fim, a Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro Abucater, às fls. 178/180, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 158/166, requer a Defesa a absolvição do ora recorrente, nos termos do Art. 386, VII, do CPP, e em observância do
in dubio pro reo.

O art.155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, vedada a condenação fundamentada exclusivamente em tais provas.

Nesse sentido:
Estupro
e roubo.
Prova irrepetível. Palavra da vítima.
Personalidade. Condenações por fatos posteriores. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Continuidade delitiva.
1 - Nos crimes sexuais, assim como nos patrimoniais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, é de real valor probatório as declarações da vítima, máxime se coerente com as demais provas.
2 - Consoante autoriza o art. 155 do CPP, apesar de colhido em momento anterior à fase processual, o depoimento de vítima que faleceu no decorrer da instrução, irrepetível, é suficiente para fundamentar a condenação, sobretudo se coerente com as demais.
3 - A prática, no mesmo contexto fático, de duas ações nucleares do tipo penal do estupro (ato libidinoso e conjunção carnal), contra a mesma vítima, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4 - Afasta-se a análise desfavorável da personalidade, quando feita com base em condenações transitadas em julgado por fatos posteriores.
5 - O emprego de arma branca (punhal), no crime de estupro, dificulta ou torna impossível a defesa da vítima, o que faz incidir a agravante do art. 61, II, "c", do CP.
6 - O crime de roubo, cometido durante a madrugada, em local deserto e escuro, por si só, não justifica seja agravada a pena ao fundamento de que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima.
7 - Havendo continuidade delitiva entre crimes em que o agente age com emprego de violência e grave ameaça à pessoa, contra vítimas distintas, o aumento de 1/3 da pena mais grave, proporcional, deve ser mantido.
8 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima fixada no preceito secundário do tipo penal, por circunstância judicial desfavorável, sem fundamentação, comporta alteração.
9 - Apelação provida em parte. (TJDFT. Acórdão 1033889, 20130310361224APR, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/7/2017, publicado no DJE: 1/8/2017. Pág.: 205/224)

Na espécie, o édito condenatório está lastreado em declarações colhidas pela vítima na fase inquisitorial, bem como em depoimentos de testemunhas prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ressalvando-se que foi realizado exame de corpo de delito, às fls. 32/apenso, que atestou práticas de conjunção carnal recente e antiga, com ausência de violência e de vestígios de ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada às fls. 41/43, 83/87 e 112/114, oportunidades em que foram inquiridas as testemunhas de acusação ALDIR GOMES DOS SANTOS, ANDERSON GUILHERME OLIVEIRA E JAIRO RODRIGUES SOUZA, bem como foi realizada a qualificação e o interrogatório do acusado. A testemunha de acusação ANTONIO FERNANDES DE SOUZANETO foi ouvida à fl. 106.

Apesar da r, do Ministério Público ter desistido da oitiva da vítima, uma vez que ela não foi localizada para ser intimada, esta, na fase inquisitorial, declarou que o ora recorrente lhe deu uma carona e, no decorrer do percurso, parou o carro em uma estrada de chão, ordenando que ela tirasse a roupa, sob a ameaça de ter uma arma de fogo embaixo do banco do veículo, bem como proferiu as seguintes textuais: ¿chupa meu pau e agora senta aqui e faz amor bem gostoso¿. E segundo a ofendida, o ora recorrente a obrigou a praticar sexo oral nele e a manter conjunção carnal, sendo que ela obedeceu, com medo de ser machucada ou morta.

Assim, as palavras da vítima foram confirmadas em juízo pelos depoimentos das testemunhas policiais que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do ora recorrente, transcritas na sentença, às fls. 132/133,
verbis:
¿A testemunha JAIRO RODRIGUES DE SOUZA, policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado, declarou que a guarnição foi parada por uma van, sendo que a vítima estava no automóvel e disse para o comandante da guarnição que havia sido estuprada. Disse que o denunciado foi encontrado na rodovia, com a caminhonete preta parada, esperando para ser rebocado.
A testemunha ALDIR GOMES DOS SANTOS, policial militar, disse que a viatura foi abordada po ruma van, onde a vítima estava, oportunidade em que a mesma declarou que havia sido obrigada a ter conjunção carnal sem o seu consentimento. Prosseguiu relatando que a guarnição empreendeu diligência e encontrou o acusado na rodovia, sendo que na ocasião a caminhonete dele estava sendo

rebocada por outro veículo. Por fim, asseverou que a vítima estava muito nervosa quando acionou a polícia militar. Corroborando as declarações acima, a testemunha ANDERSON GUILHERME OLIVEIRA, também policial militar, relatou judicialmente que a viatura foi abordada pelo motorista de uma van, o qual disse que dentro do veículo havia uma mulher vítima de estupro¿

Também foi ouvida em juízo a testemunha ANTONIO FERNANDES DE SOUZA NETO, que declarou perante o MM. Magistrado, conforme transcrito na sentença:
¿
Que viu um homem e uma mulher atrás de uma caminhonete, na rodovia, oportunidade em que a mulher fez sinal para que a van parasse, tendo entrado no veículo chorando e dizendo que havia sido estuprada. Relatou que acionaram uma guarnição da polícia militar que estava na rodovia, ocasião em que a vítima comunicou os fatos e saiu com os policiais na viatura.

Assim, a
materialidade do crime
encontra-se esculpida nas provas orais colhidas durante toda a instrução processual (depoimentos de testemunhas), bem como nos documentos acostados na fase inquisitorial/auto de prisão em flagrante, como laudo pericial e as palavras da vítima.

Os crimes contra a dignidade sexual, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação as seguintes decisões:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. MOLESTAR ALGUÉM OU PERTURBAR-LHE A TRANQUILIDADE (ART. 65 DECRETO-LEI 3.688/41). ALTERAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudênç2cia desta Corte, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, tem grande validade como elemento de convicção, desde que coerente com as demais provas dos autos,

o que não ocorre na espécie. 2. Consoante a análise das provas produzidas nos autos, a Corte de origem concluiu que a conduta do réu, "apesar de reprovável, não teve a intensidade necessária para violar ou tolher a liberdade sexual da vítima que teve preservada a incolumidade física e psíquica,ou seja, tudo indica que a conduta do réu não alcançou o grau de lesividade à criança", conforme consignado no parecer técnico elaborado pelo núcleo de psicologia do Tribunal. (...)
(STJ. AgRg no AREsp 1005466/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. VIABILIDADE
. FRAÇÃO ESTABELECIDA NO PATAMAR MÍNIMO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA PREVISTO NA SENTENÇA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da tese de ausência ou insuficiência de provas para a condenação ou, ainda, aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois a vítima prestou depoimentos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos, sendo seus relatos corroborados pelos demais testemunhos, demonstrando o conjunto probatório a prática de ato libidinoso contra menor de 14 anos, subsumindo-se a conduta ao crime de estupro de vulnerável praticado no contexto de violência doméstica.

2. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonç2ia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.

3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, não raramente, essas agressões podem não deixar vestígios.

4. Considerando que o réu, objetivando satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em dias diferentes, nas mesmas condições de lugar e maneira de execução, o reconhecimento da regra do artigo 71 do Código Penal é a medida de rigor. Entretanto, ante a ausência de provas da quantidade de abusos praticados, aplica-se a majoração da pena no mínimo legal de 1/6 (um sexto).

5. A sentença "a quo" foi clara no sentido de determinar que o cumprimento da pena deverá ocorrer com o trânsito em julgado da condenação ou com a confirmação da sentença em segunda instância, não ocorrendo violação, portanto, ao que foi decidido pela Suprema Corte no HC 126.292/SP e ARE 964.246.

6. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.
(TJDFT. Acórdão n.1089305, 20160310166355APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 18/04/2018. Pág.: 276/284)

Conforme já apresentado, nos delitos sexuais a palavra da vítima goza de especial valor probatório, na medida em que essa espécie de crime geralmente é praticado sem a presença de testemunhas. Contudo, há a necessidade de que suas declarações sejam uniformes e harmônicas, coadunando-se com os demais elementos de prova do processo, para que se possa perfazer prova eficaz a ensejar uma condenação, o que se vislumbra nos presentes autos.

O crime de estupro é tipificado como o constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso. E no presente caso, apesar da tese da defesa extrai-se nitidamente a conduta do ora recorrido, que agiu forçadamente contra a vontade da vítima, praticando ato libidinoso diverso na conjunção carnal e conjunção carnal.

Não há que se falar, portanto, em insuficiência de provas para sustentar a condenação, com base no
in dubio pro reo,
pois existe, como apresentado, elementos seguros de convicção.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela Defesa e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 08 de Setembro de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora-

.